Tribunal: STJ
Processo: 1512963-29.2021.8.26.0228
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2835358 - SP(2025/0008596-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: V DE O R
ADVOGADO
: JOAMIR CASAGRANDE - PR025462
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: C C S S
ADVOGADO
: RENATO DA COSTA GARCIA - SP251201
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que negou provimento ao agravo
interno e manteve o indeferimento liminar dos embargos de divergência, em razão
da ausência de juntada do inteiro teor do paradigma para comprovação do dissídio
e da inaplicabilidade do
parágrafo único, do CPC, por se tratar de vício
art. 932,
substancial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em
contradição ao manter óbice formal reputado substancial e, ainda assim, não
reconhecer a possibilidade de saneamento; e (ii) saber se houve omissão quanto ao
exame das teses materiais relativas aos arts. 387, IV, e 402 do CPP e ao
do
art. 288
CP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Inexiste contradição quando o acórdão enfrenta de forma direta e suficiente a
imprescindibilidade de juntada do inteiro teor do paradigma e afasta a aplicação do
parágrafo único, do CPC por se tratar de vício substancial.
art. 932,
5. Não há omissão quando o acórdão delimita o objeto do julgamento ao exame de
requisitos formais dos embargos de divergência, consignando que as teses
materiais não foram apreciadas por não integrarem o tema decidido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA56298362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/04/2026 15:46:56
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: e8b33181-3650-4de7-857f-5e7ef405331b

Tese de julgamento: “1. Inexiste contradição quando o acórdão embargado analisa
e reafirma a exigência de instrução completa do paradigma e a natureza substancial
do vício, afastando o saneamento pelo
parágrafo único, do CPC. 2. Não
art. 932,
há omissão quando o acórdão embargado circunscreve o julgamento aos requisitos
formais de admissibilidade e assinala que as teses materiais não compuseram o
objeto decidido”.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619, 387 e 402; CP,
CPC,
art. 288;
parágrafo único.
art. 932,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos
, relatora
EAREsp n. 1.950.564/MS
Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em
STJ, AgInt nos
16/6/2023;
, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Seção,
EAREsp n. 1.760.860/PR
julgado em
STJ, AgInt nos EDcl nos
, relator
18/8/2023;
EREsp n. 1.803.803/RJ
Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em
STJ,
6/10/2023;
AgRg nos
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
EAREsp n. 1.399.185/SP
Terceira Seção, julgado em
STJ, AgInt nos
,
26/5/2023;
EREsp n. 1.617.799/DF
relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 25/8/2022;
STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no
, relator Ministro Humberto
REsp n. 1.958.897/RJ
Martins, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
22/04/2026 28/04/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og
Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão e Nancy Andrighi votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 28 de abril de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Relator
Documento eletrônico VDA56298362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/04/2026 15:46:56
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: e8b33181-3650-4de7-857f-5e7ef405331b

EDcl no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2835358 - SP(2025/0008596-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: V DE O R
ADVOGADO
: JOAMIR CASAGRANDE - PR025462
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: C C S S
ADVOGADO
: RENATO DA COSTA GARCIA - SP251201
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que negou provimento ao agravo
interno e manteve o indeferimento liminar dos embargos de divergência, em razão
da ausência de juntada do inteiro teor do paradigma para comprovação do dissídio
e da inaplicabilidade do
parágrafo único, do CPC, por se tratar de vício
art. 932,
substancial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em
contradição ao manter óbice formal reputado substancial e, ainda assim, não
reconhecer a possibilidade de saneamento; e (ii) saber se houve omissão quanto ao
exame das teses materiais relativas aos arts. 387, IV, e 402 do CPP e ao
do
art. 288
CP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Inexiste contradição quando o acórdão enfrenta de forma direta e suficiente a
imprescindibilidade de juntada do inteiro teor do paradigma e afasta a aplicação do
parágrafo único, do CPC por se tratar de vício substancial.
art. 932,
5. Não há omissão quando o acórdão delimita o objeto do julgamento ao exame de
requisitos formais dos embargos de divergência, consignando que as teses
materiais não foram apreciadas por não integrarem o tema decidido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Inexiste contradição quando o acórdão embargado analisa
Documento eletrônico VDA55216653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 11:14:52
Código de Controle do Documento: 194f5e4a-7fd6-40cc-94c6-d1dcc6d5eda0

e reafirma a exigência de instrução completa do paradigma e a natureza substancial
do vício, afastando o saneamento pelo
parágrafo único, do CPC. 2. Não
art. 932,
há omissão quando o acórdão embargado circunscreve o julgamento aos requisitos
formais de admissibilidade e assinala que as teses materiais não compuseram o
objeto decidido”.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619, 387 e 402; CP,
CPC,
art. 288;
parágrafo único.
art. 932,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos
relatora
EAREsp n. 1.950.564/MS,
Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em
STJ, AgInt nos
16/6/2023;
relator Ministro Humberto Martins, Segunda Seção,
EAREsp n. 1.760.860/PR,
julgado em
STJ, AgInt nos EDcl nos
relator
18/8/2023;
EREsp n. 1.803.803/RJ,
Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em
STJ,
6/10/2023;
AgRg nos
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
EAREsp n. 1.399.185/SP,
Terceira Seção, julgado em
STJ, AgInt nos
26/5/2023;
EREsp n. 1.617.799/DF,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 25/8/2022;
STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no
relator Ministro Humberto
REsp n. 1.958.897/RJ,
Martins, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por V. de O. R. contra o
acórdão proferido no AgRg nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso
Especial n.
que negou provimento ao agravo interno e manteve a
2.835.358/SP,
decisão monocrática de indeferimento liminar dos embargos de divergência, por
ausência de comprovação técnica do dissídio jurisprudencial, diante da não juntada
do inteiro teor do acórdão paradigma, bem como pela inaplicabilidade do art. 932,
parágrafo único, do Código de Processo Civil, em se tratando de vício substancial.
Sustenta o embargante, em síntese, a existência de contrariedade no
julgado e postula efeitos modificativos. Afirma que, embora não tenha havido
comprovação integral do cotejo analítico, a divergência estaria suficientemente
demonstrada nas razões recursais, o que afastaria rigor formal excessivo.
Defende a relativização das exigências documentais para comprovação
do dissídio, notadamente por se tratar de paradigmas do próprio Tribunal, invoca a
primazia do julgamento de mérito e sustenta a possibilidade de aplicação do
parágrafo único, do CPC para saneamento do vício.
art. 932,
Documento eletrônico VDA55216653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 11:14:52
Código de Controle do Documento: 194f5e4a-7fd6-40cc-94c6-d1dcc6d5eda0

Reitera, ainda, que, superado o óbice formal, deveriam ser examinadas
as teses de fundo relativas aos arts. 387, IV, e 402 do Código de Processo Penal e
ao
do Código Penal, insistindo na inadequação da condenação ao
art. 288
pagamento integral da reparação mínima, na nulidade decorrente do indeferimento
de diligências e na ausência de elementos para o reconhecimento do crime de
associação criminosa.
Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes,
para “corrigir o julgado”, relativizar a exigência formal e permitir o exame do
mérito recursal originário.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação
vinculada, cabível apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro
material, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 619
Não se prestam à
rediscussão da matéria já decidida, tampouco ao rejulgamento da causa sob o
pretexto de integração do julgado.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a mera
irresignação com o resultado do julgamento não autoriza o manejo da via
aclaratória, sobretudo quando a decisão embargada enfrentou, de forma suficiente,
as questões necessárias ao deslinde da controvérsia.
No caso, não se identifica o vício apontado. O acórdão embargado
delimitou, com clareza, as duas questões efetivamente submetidas a julgamento no
agravo interno, a saber, se a ausência de juntada do inteiro teor do acórdão
paradigma poderia ser suprida por mera menção ao Diário da Justiça ou por
Documento eletrônico VDA55216653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 11:14:52
Código de Controle do Documento: 194f5e4a-7fd6-40cc-94c6-d1dcc6d5eda0

flexibilização dos requisitos formais, e se seria aplicável o
parágrafo
art. 932,
único, do CPC para concessão de prazo de saneamento em vício reputado
substancial.
A partir dessa delimitação, o julgado enfrentou, expressamente, ambas
as teses. Assentou, de um lado, que a comprovação do dissídio em embargos de
divergência exige a juntada do inteiro teor do paradigma, compreendendo
relatório, voto, ementa ou acórdão e certidão de julgamento, não sendo bastante a
simples menção ao Diário da Justiça.
De outro, consignou que a irregularidade verificada possui natureza
substancial, razão pela qual não se aplica o
parágrafo único, do CPC, à
art. 932,
luz do Enunciado Normativo n. 6 do STJ.
O cotejo analítico entre os embargos e o acórdão evidencia, portanto,
que a nova insurgência não aponta propriamente omissão, obscuridade ou
contradição interna do julgado. Em vez disso, a parte volta a sustentar, em
essência, que o rigor formal deveria ser relativizado, que a divergência
jurisprudencial estaria suficientemente demonstrada, que seria cabível o
saneamento posterior da deficiência documental e que, uma vez superado o óbice
de admissibilidade, deveriam ser examinadas as teses materiais relativas ao
IV, do CPP, ao
do CPP e ao
do CP.
art. 387,
art. 402
art. 288
Trata-se, com nitidez, de mera renovação dos fundamentos já deduzidos
no agravo interno e expressamente rejeitados pelo colegiado.
Cumpre notar, ademais, que o acórdão embargado foi explícito ao
afirmar que tanto a decisão monocrática quanto o agravo interno limitaram-se ao
exame dos requisitos formais de admissibilidade dos embargos de divergência,
sem adentrar as teses de fundo relacionadas à condenação por associação
criminosa, ao indeferimento de diligências ou à fixação do valor mínimo de
reparação.
Documento eletrônico VDA55216653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 11:14:52
Código de Controle do Documento: 194f5e4a-7fd6-40cc-94c6-d1dcc6d5eda0

Não há, assim, omissão quanto a essas matérias, porque elas
simplesmente não integraram o objeto do julgamento impugnado.
Ao pretender reabrir, nos aclaratórios, a discussão sobre temas que não
chegaram a ser apreciados no acórdão embargado, o recorrente desloca
indevidamente o foco da controvérsia e utiliza os embargos como sucedâneo
recursal para provocar reexame do mérito da admissibilidade dos embargos de
divergência e, reflexamente, das próprias teses veiculadas no recurso especial
originário.
Também não procede a alegação de que teria havido omissão quanto à
possibilidade de relativização dos requisitos formais. O acórdão enfrentou
diretamente essa questão ao afirmar que a mera menção ao Diário da Justiça não
supre a exigência legal e regimental de comprovação do dissídio e ao reafirmar
que, em recurso de fundamentação vinculada, a ausência de peças essenciais do
paradigma configura vício substancial insanável.
Para tanto, o julgado apoiou-se em precedentes desta Corte, entre os
quais AgInt nos
relatora Ministra Nancy Andrighi,
EAREsp n. 1.950.564/MS,
Corte Especial, julgados em
AgInt nos
16/6/2023;
EAREsp n. 1.760.860/PR,
relator Ministro Humberto Martins, Segunda Seção, julgados em
AgInt
18/8/2023;
nos EDcl nos
relator Ministro João Otávio de Noronha,
EREsp n. 1.803.803/RJ,
Corte Especial, julgados em
AgRg nos
6/10/2023;
EAREsp n. 1.399.185/SP,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgados em
e AgInt nos
relator Ministro João Otávio de
26/5/2023;
EREsp n. 1.617.799/DF,
Noronha, Corte Especial, julgados em 25/8/2022.
A pretensão do embargante, portanto, não é a integração do julgado, mas
sua modificação, o que é incabível nesta via recursal.
No mesmo sentido:

Documento eletrônico VDA55216653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 11:14:52
Código de Controle do Documento: 194f5e4a-7fd6-40cc-94c6-d1dcc6d5eda0

PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO DO
.022 E DO
AMBOS
ART. 1
ART. 489,
DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE AFASTAR ENTENDIMENTO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM LASTREADO EM PROVA PERICIAL .
INVIABILIDADE.
MERO
INCONFORMISMO.
TENTATIVA
DE
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. 1 . Nos termos do
do CPC, os embargos
art. 1.022
de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão
corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não
e/ou
se verifica na espécie. 2 . Não podem ser acolhidos os embargos de declaração que,
a pretexto de alegados vícios na decisão embargada, expressam mero
inconformismo da parte com o desfecho do julgado e buscam provocar a
rediscussão da controvérsia, a qual foi decidida, na origem, com base em prova
pericial.Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa. (STJ - EDcl nos
EDcl no AgInt no REsp: 1958897 RJ
Relator.: Ministro
2021/0222701-9,
HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento:
T2 - SEGUNDA
14/11/2022,
TURMA, Data de Publicação: DJe
)
30/11/2022.

Desse modo, a petição aclaratória revela nítido caráter infringente. A
parte busca, em verdade, afastar os fundamentos adotados pelo acórdão para o não
acolhimento do agravo interno, relativizar exigências formais reputadas
substanciais e viabilizar, por via oblíqua, o exame de teses materiais que não foram
apreciadas no julgamento embargado.
Tal providência é incompatível com a estreita finalidade dos embargos
de declaração.
A decisão recorrida enfrentou, de modo direto e suficiente, os
fundamentos pertinentes ao objeto do recurso então examinado, inexistindo
omissão a ser suprida.
O que há é mero inconformismo da parte com o resultado alcançado, o
que não autoriza o acolhimento dos aclaratórios.
Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA55216653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 11:14:52
Código de Controle do Documento: 194f5e4a-7fd6-40cc-94c6-d1dcc6d5eda0

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgRg nos EAREsp 2.835.358 / SP
Número Registro: 2025/0008596-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15129632920218260228
Sessão Virtual de
a
22/04/2026
28/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : V DE O R
ADVOGADO
: JOAMIR CASAGRANDE - PR025462
EMBARGANTE : C C S S
ADVOGADO
: RENATO DA COSTA GARCIA - SP251201
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: T DA S C
CORRÉU
: A J S S
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A PAZ PÚBLICA - ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : V DE O R
ADVOGADO
: JOAMIR CASAGRANDE - PR025462
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: C C S S
Documento eletrônico VDA56278745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:41:24
Código de Controle do Documento: f9dfd08f-b93a-4256-ac5c-8edb3c7a84b2

ADVOGADO
: RENATO DA COSTA GARCIA - SP251201
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
22/04/2026
28/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes,
Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco
Falcão e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 28 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56278745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:41:24
Código de Controle do Documento: f9dfd08f-b93a-4256-ac5c-8edb3c7a84b2